Tribunal: TJBA
Processo: 8060263-70.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8060263-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: GILSON ALVES FROIS Advogado(s): HEBER MACHADO MENEZES, ALEX TYAGO MOREIRA QUEIROZ REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): D ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO. LESÃO CORPORAL GRAVE. DESOBEDIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. PERDA DE CARGO PÚBLICO. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Revisão Criminal ajuizada por GILSON ALVES FROIS contra condenação transitada em julgado por crime de tortura mediante sequestro, lesão corporal grave e desobediência, com penas de 5 anos e 2 meses de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção em regime semiaberto. 2. Requerente busca desclassificação do crime de tortura para constrangimento ilegal, afastamento da causa de aumento do § 4º, III, da Lei 9.455/97, e revogação da perda automática do cargo público. 3. Fatos envolveram sequestro da vítima Edilan dos Reis Souza mediante ameaça com arma de fogo e cães da raça pit-bull para obter informações sobre paradeiro de terceiro, seguido de agressões físicas brutais contra Irineu Gonçalves de Souza causando traumatismo craniano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) definir se procede a desclassificação do crime de tortura para constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da causa de aumento prevista no art. 1º, § 4º, III, da Lei 9.455/97; e (iii) verificar se é possível afastar a perda automática do cargo público. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A revisão criminal constitui remédio excepcional destinado à correção de erros judiciários manifestos, aplicável apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP. 6. A materialidade e autoria do crime de tortura restaram cabalmente demonstradas pelo depoimento coerente da vítima Edilan dos Reis Souza, laudos médicos comprovando traumatismo craniano da vítima Irineu e demais elementos probatórios. 7. Encontram-se presentes todos os elementos típicos da tortura: constrangimento mediante violência e grave ameaça, causando sofrimento físico e mental, com finalidade de obter informações de terceira pessoa. 8. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes cometidos na clandestinidade como a tortura, especialmente quando harmoniosa com as demais provas dos autos. 9. A causa de aumento do art. 1º, § 4º, III, da Lei 9.455/97 aplica-se quando a restrição da liberdade constitui meio instrumental para execução da tortura, como demonstrado pela privação da liberdade ambulatorial da vítima. 10. A perda do cargo público constitui efeito extrapenal automático e obrigatório da condenação por tortura, independentemente do quantum da pena aplicada, conforme § 5º do art. 1º da Lei 9.455/97. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Revisão criminal improcedente. Tese de julgamento: 1. A desclassificação do crime de tortura para constrangimento ilegal não procede quando demonstrados todos os elementos típicos mediante robusto conjunto probatório. 2. A causa de aumento prevista no art. 1º, § 4º, III, da Lei 9.455/97 incide quando o sequestro constitui meio instrumental para execução da tortura. 3. A perda do cargo público é efeito automático da condenação por tortura, independentemente de fundamentação específica ou conexão com a função exercida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXV; CPP, arts. 621, I, 623, 626; CP, arts. 69, 129, § 1º, I e II, 146, 330; Lei 9.455/97, art. 1º, I, "a", § 4º, III, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.786.452/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 02.09.2025; STJ, HC 214.770/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 01.12.2011; STJ, REsp 2.163.212/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.08.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.409.545/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 22.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8060263-70.2025.8.05.0000, em que figura como Requerente GILSON ALVES FROIS e Requerido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E IMPROVER a presente Revisão Criminal, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora